Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713655-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: FABIO ZANCHETT, GISELE ANSELMO VIEIRA ZANCHETT, ISABELLE VIEIRA ZANCHETT, ANA CLARA ZANCHETT, PAULO ROBERTO CUOCO DE MELO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar aos requerentes o valor de R$ 19.846,27, em razão dos prejuízos materiais, e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais, em razão dos prejuízos causados pela companhia que impediu os requerentes de embarcar no voo cuja passagem aérea haviam adquirido. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente alega a ausência de ato ilícito e dano. Alega que o contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de multa pelo cancelamento da compra e regras tarifárias em caso de remarcação e que houve a realização do reembolso. Pugna pela aplicação da Convenção de Montreal e aduz a ausência de elementos caracterizadores de danos morais. Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62938996). Contrarrazões apresentadas (ID 62939002). É o relatório. Decido. No caso dos autos, a parte recorrente, em suas razões recursais, apenas reafirmou a fundamentação apresentada na contestação, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.